Tribunal: STF
Processo: RE 91749
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-13
Data de publicação: 1979-11-13

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO - JUROS COMPENSATORIOS DE 12% - CORREÇÃO MONETÁRIA
SOBRE 20% DO DEPOSITO - CUSTAS: INEXISTÊNCIA DE SUCUMBENCIA POR
PARTE DOS EXPROPRIADOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS DISPOSITIVOS
LEGAIS INVOCADOS. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.